Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711047-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 60453856 dos autos de origem) que, nos autos da Ação que lhe move Rafael Mafra Cavalcanti, elevou o valor das astreintes. Informa a Agravante que o d. Juízo a quo deferiu tutela antecipada determinando a ela e à Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico – que disponibilizassem ao Agravado plano de assistência à saúde na modalidade individual, independente de carência, sob pena de multa (ID 39234762 dos autos de origem). Explica que tal determinação foi cumprida, contudo, em razão dos problemas enfrentados pelo Agravado para a utilização do plano, o d. Juízo a quo elevou o valor das astreintes. Alega a Agravante que as dificuldades enfrentadas pelo Agravado para a realização de procedimento não lhe podem ser imputadas, por não ser a operadora do plano de saúde. Destaca que, na condição de administradora de benefícios, o seu papel é meramente administrativo, sendo da operadora do plano, no caso a Corré Unimed, a responsabilidade pelas “coberturas contratuais, autorizações de atendimento e procedimentos médico/hospitalar (como no presente caso), carência de procedimentos, entre outros”. Defende que a r. decisão seja reformada para que seja delimitada a responsabilidade pelo descumprimento ou, caso assim não se entenda, que haja a redução da multa. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça a relevância da fundamentação da Agravante, entendo que no caso em análise não está presente o periculum in mora. Isso porque, até o momento, a incidência das astreintes não gera prejuízo concreto, na medida em que não há qualquer ato de execução da referida verba que possa importar imediato desfalque ao patrimônio da Agravante. Acrescento que os termos da r. decisão atacada deixam claro dois aspectos importantes. Primeiro, que o d. Juízo a quo reconhece que a negativa de cobertura é ato da 2a Ré, Unimed. Segundo, que a responsabilidade da ora Agravante será devidamente analisada na sentença. Confira-se: “Registro que a responsabilidade ou não da 1a requerida quanto ao cumprimento da decisão liminar será objeto da sentença. Tendo em vista a recalcitrância das rés em cumprir a determinação judicial, majoro a multa por descumprimento fixada na decisão de ID no 39234762 para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada negativa de cobertura pela 2a ré, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” (grifou-se) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator